Tribunal: STF
Processo: RE 94957
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CRIMINAL. - REVOGAÇÃO DE SURSIS. - SE O CUMPRIMENTO DA PENA, EM
LIBERDADE, CONSTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEM POR ISSO NÃO PODE
SER REVOGADA, DURANTE A EXECUÇÃO POIS QUE O SURSIS E INCIDENTE DA
EXECUÇÃO, NÃO SE ESTABILIZA NA COISA JULGADA DA SENTENÇA, PODENDO
POR FATO NOVO VIR A SER RETIRADO AO CONDENADO.
SURSIS QUE VEIO A SER REVOGADO PELO JUIZ QUE, APÓS SENTENCIA-LO,
VEIO SABER DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, QUE E
ANTERIOR A DECISÃO DE CONCEDE-LO, ESTAVA LEGALMENTE SUJEITO A
REVOGAÇÃO POR FALTA DO PRESSUPOSTO NA SUA CONCESSÃO ORIGINARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO.